Tribunal: STF
Processo: Rcl 59015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Juliana Pedrosa Monteiro e outro, em 6.4.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010428-10.2017.5.03.0043, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Admitindo o reclamado a prestação de serviços pela reclamante, mesmo que em modalidade autônoma, atraiu para si o ônus da prova do fato impeditivo do direito da autora quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego (artigos 333, II/CPC e 818/CLT).



    (…) VÍNCULO DE EMPREGO



      Insurgem-se os reclamados em face da r. sentença de origem que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes no período de 06.10.2007 a 16.08.2016, e os direitos daí decorrentes. Sustentam que não havia contrato de trabalho, mas parceria em escritório advocatício de propriedade dos réus. Argumentam que a autora prestava serviços com total autonomia, tanto na confecção de peças processuais, quanto nas audiências e outros procedimentos.



    Examino.



    A reclamante narrou na inicial que foi admitida em 06 de outubro de 2007, para exercer a função de assistente jurídico e, em agosto de 2008, foi promovida a advogada, sendo dispensada em 16 de agosto de 2016. Informou que não teve sua CTPS anotada.



    Para a caracterização de vínculo empregatício faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica.



    A distinção entre o empregado e o trabalhador autônomo constitui matéria complexa, devido às semelhanças entre as duas formas de prestação de serviços.



    Embora patente a dificuldade em diferenciá-los, a distinção se evidenciará pela análise das condições em que se desenvolveram os serviços, de modo a detectar a ingerência do tomador na rotina laboral, o que configura a subordinação jurídica, elemento fundamental e presente, de forma acentuada, no contrato de emprego e inexistente na relação de trabalho autônomo.



    No caso, como acima mencionado, os reclamados afirmaram que a reclamante trabalhava de forma autônoma, tanto na confecção de peças processuais, quanto nas audiências, inexistindo subordinação jurídica.



    Assim, uma vez admitida a prestação laboral por parte dos reclamados, é deles o ônus da prova no sentido de que a relação tenha se desenvolvido de forma diversa daquela prevista no art. 3o/CLT, ou seja, no sentido de que o trabalho foi prestado com autonomia e sem subordinação.



    E desse ônus não se desincumbiram a contento.



    (…) Quanto à subordinação jurídica, veja-se que as testemunhas obreiras informaram que todas as peças elaboradas pela reclamante eram repassadas aos sócios reclamados para avaliação e correção. Disseram que a jornada de trabalho era fiscalizada pelos réus, bem como não possuíam autonomia para negociar os honorários com os clientes dos demandados.



    Registro que a Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da OAB, prevê a figura do advogado empregado nos seus artigos 18 a 21, preconizando o art. 18 que ‘a relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia’. Por tais razões, considerando a natureza eminentemente intelectual no caso de advogado empregado, a subordinação pode se apresentar de forma atenuada.



    Ressalto que a relação de trabalho autônoma, preconizada pelos réus, pressupõe organização própria, liberdade de iniciativa e auto-disciplina, elementos inexistentes na presente hipótese.



    O fato de a autora receber, eventualmente, como pagamento, alguns cheques de clientes dos réus não afasta o requisito da subordinação jurídica, já que amplamente demonstrado que a reclamante não detinha qualquer autonomia dentro do escritório de propriedade dos réus.



    Ademais, tal prática poderia esporadicamente ocorrer como relato pela testemunha Peter, in verbis: ‘que esporadicamente havia repasses de cheques de clientes para pagamento do depoente’.



    Repise-se que o labor ocorria em atividade-fim dos reclamados, de segunda a sexta-feira, caracterizando-se a não eventualidade. Nesse contexto, destaca-se o atestado médico de Id aacb70b - Pág. 1 entregue pela reclamante à 1ª reclamada (Juliana Pedrosa Monteiro).



    Importante enfatizar, ainda, que a exclusividade não é requisito da relação de emprego, não merecendo acolhida a tese patronal no sentido de que o fato de a reclamante possuir clientes próprios seria óbice ao reconhecimento da relação empregatícia.



    Por conseguinte, a declaração de vínculo de emprego entre a reclamante e os reclamados, no período de 06.10.2007 a 16.08.2016, é medida que se impõe, com os direitos daí advindos, porquanto identificados na prestação laboral os requisitos ditados pelos artigos 2º e 3º/CLT” (e-doc. 35).



    Contra essa decisão os reclamantes opuseram embargos de declaração, rejeitados. Interpuseram recurso de revista, ao qual foi negado seguimento. Interpuseram agravo de instrumento, pendente de julgamento na presente data.



    2. Os reclamantes afirmam que “o acórdão proferido pelo TRT afastou por completo a relação livremente estabelecida entre a advogada e o escritório, a qual ostenta nítido caráter autônomo, em que os Reclamantes contrataram os serviços de uma profissional com elevado grau de instrução, pagando-lhe remuneração expressiva para fiel prestação de serviços intelectuais, sem a existência de qualquer vínculo empregatício” (fl. 3).



    Alegam que “c) inexistia exclusividade na prestação de seus serviços [da beneficiária], tanto que durante toda a contratação ajuizou diversas demandas não vinculadas ao escritório; (Autos em anexo - ROT nº 0010428- 10.2017.5.03.0043, pág. 378 - ID nº 2856d15) d) a advogada assinava em seu próprio nome contratos de honorários e procurações com os clientes do escritório; (Autos em anexo - ROT nº 0010428-10.2017.5.03.0043, pág. 770 a 775 – ID nº 9c1c6f8) (...) f) após o encerramento de sua prestação de serviço, a advogada levou cartela de clientes para os quais atuava diretamente no escritório; (Autos em anexo - ROT nº 0010428- 10.2017.5.03.0043, pág. 419 a 700 – ID nº 920bad5) g) não havia controle de horário propriamente dito, embora houvesse algum tipo de orientação para utilização da sede (nunca houve, porém, qualquer punição durante quase 8 anos de atuação); h) a advogada recebia diretamente e em seu nome pagamento de honorários de clientes do escritório (ex.: cheque nominal e sem endosso); (Autos em anexo - ROT nº 0010428- 10.2017.5.03.0043, pág. 29-31 – ID nº 3b68adf e pág. 788, conforme depoimento prestado pela testemunha Miguel Antônio Facury Neto – ID nº 9a40fb3 em pág. 5-6)” (fls. 4-5).



    Sustentam que, “em horário de trabalho, a advogada atuava em demandas próprias, atendia seus próprios clientes na sede do escritório contratante e ainda percebia honorários diretamente, sem qualquer repasse aos contratantes” (fl. 12). 



    Requerem medida liminar, para “suspender, cautelarmente e com urgência, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista no TST- AIRR - 0010428-10.2017.5.03.0043, bem como da respectiva Execução Provisória, referente aos autos TST – AIRR – 10203-82.2020.5.03.0043, além do cancelamento das penhoras realizadas sobre os bens imóveis dos Reclamantes, até ulterior julgamento da presente Reclamação” (fl. 25).



    No mérito, pedem “a procedência do pedido constante da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, e 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego desrespeitou as decisões vinculantes proferidas por este E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamantes e beneficiária, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação n. 0010428-10.2017.5.03.0043, teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente o agravo de instrumento interposto pelos reclamantes está pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho na presente data, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional decidiu que, apesar da beneficiária “receber, eventualmente, como pagamento, alguns cheques de clientes dos réus” (fl. 6, e-doc. 35) nominais à beneficiária e sem endosso dos reclamantes, haveria relação de emprego e não prestação de serviços pela advogada sob a forma autônoma.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora